Tribunal: TJES
Processo: 5000024-38.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-38.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASILINA MARIA DA SILVA MARQUEZINI
RECORRIDO: SILVIO CHIEPPE NETO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Brasilina Maria da Silva Marquezini em face de sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial em ação de reparação por danos materiais.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial após a decretação da revelia da recorrente com base no art. 20 da Lei 9.099/05, aplicando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados à exordial. Sendo assim, condenou a recorrente a pagar indenização ao autor, ora recorrido, no importe de R$ 18.955,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais) a título de dano material.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença com a improcedência do pleito indenizatório por danos materiais, na medida em que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, assim, o recorrido não teria comprovado minimamente os danos alegados.

Pois bem.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o autor, ora recorrido, comprovou minimamente a existência do acidente e as avarias sofridas em decorrência do mesmo.

No caso concreto, entendeu o Magistrado
a quo
que deve ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos contidos na inicial por não estarem presentes as exceções contidas no art. 345, I a IV, do CPC, na medida em que a recorrente teve sua revelia decretada com base no art. 20 da Lei 9.099/95.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.